Tribunal: TJSP
Processo: 2026252-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DO EXECUTADO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO – MATÉRIAS EM DISCUSSÃO NÃO SUJEITAS À SUSTENTAÇÃO ORAL – PRECEDENTES DESTE E. TJSP E DO C. STJ – MÉRITO – BEM DE FAMÍLIA – REJEIÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 523 DO CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DO EXECUTADO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO – MATÉRIAS EM DISCUSSÃO NÃO SUJEITAS À SUSTENTAÇÃO ORAL – PRECEDENTES DESTE E. TJSP E DO C. STJ – MÉRITO – BEM DE FAMÍLIA – REJEIÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 523 DO CPC – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCOGNOSCIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO DE CÁLCULOS – REJEIÇÃO MESMO QUE FOSSE CONHECIDA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE QUE REFLETEM A REALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – Descabe sustentação oral em agravo de instrumento versando sobre medidas executivas, pois não se insere nas hipóteses que admitem a sustentação oral (CPC, art. 937, VIII; RITJSP, art. 146, § 4o). Dessa forma, é incompatível com a celeridade processual, direito fundamental esculpido na Constituição Federal (CRFB/88, art. 5o, LXXVIII), a submissão deste recurso ao rito do julgamento telepresencial. Precedentes.
2 – É possível penhorar imóvel por crédito oriundo de despesas condominiais, aplicando-se a exceção à impenhorabilidade disposta no art. 3o, IV, da Lei Federal n. 8.009/91. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ.
3 – Ausente pagamento voluntário por parte do agravante, incidem os acréscimos dispostos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
4 – A tese defensiva de excesso de execução não pode ser conhecida, visto que o agravante não a instruiu com memorial descritivo de cálculos, conforme determina o art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
5 – De todo modo, ainda que fosse cognoscível, seria rejeitada, pois o agravado já incluiu em seus cálculos os depósitos judiciais realizados pelo agravante, permanecendo, mesmo assim, saldo devedor.
RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.